Tribunal: TJES
Processo: 5019489-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019489-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATIVA - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do tributo, sem condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: estabelecer se, havendo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, é cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, ao extinguir parcialmente a execução fiscal, configura sucumbência e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente.

O Tema 1.076 do STJ, de caráter vinculante, estabelece que, quando mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a condenação ou sobre o proveito econômico obtido, observando-se os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

No caso, não havendo condenação, o percentual deve incidir sobre o valor correspondente à multa excluída por exceder o limite de 100% do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios, que devem incidir sobre o proveito econômico obtido, observados os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §3º, e 1.039; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 640.452/RO (Tema 487); STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076); TJ-ES, AI 5013512-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, AI 5006048-51.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019489-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ATIVA - COM
É
RCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

ATIVA - COM
É
RCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

em
razão
da decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina,
nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que acolheu
em parte
a exceção de pré-executividade oposta para limitar a multa tributária ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em suas razões (id. 11414016) aduz
a
recorrente
que
o
acolhimento
parcial
da exceção de pré-executividade para reduzir o valor
da multa
enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais,
que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que
a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante foi parcialmente acolhida pelo juízo
a quo
, para determinar que a multa descrita na CDA 14982/2022 seja limitada ao patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo
, deixando o magistrado de condenar o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
ao argumento de
que a obrigação não foi extinta.

Pois bem.

Quanto à fixação de honorários na exceção de pré-executividade, compreende-se que, com o acolhimento parcial da objeção, há extinção, também parcial, da execução, de modo a ensejar a sucumbência, que faz surgir o direito aos honorários.

Assim já decidiu esse egrégio Sodalício
:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o valor da multa fiscal que excede 100% do tributo devido, com condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa fiscal superior a 100% do valor do tributo devido e a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do excipiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo caracteriza efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado pelo STF e precedentes desta Corte. 4. O caso não se amolda à hipótese do Tema 487 do STF (RE 640.452/RO), que trata de multas isoladas decorrentes de descumprimento de obrigações acessórias sem crédito tributário. 5.
O acolhimento da exceção de pré-executividade para limitar o valor da multa fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A multa fiscal que excede 100% do valor do tributo devido caracteriza efeito confiscatório e deve ser limitada ao montante do tributo.
2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade para redução ou extinção parcial da execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50135122920248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Ademais, tenho que

deve ser observada a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais nºs. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema nº 1.076), no sentido de que:
“A fixação dos honorários por apreciação
equitativa

não é permitida

quando
os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados
.
É obrigatória
nesses casos a
observância
dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

C
onsiderando que a decisão do recurso repetitivo tem caráter vinculativo, conforme art. 1.039 do CPC, e tendo em vista que o Pretório Excelso ainda não firmou tese obrigatória sobre a matéria,
conclui-se
que
os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos nos incisos I, II, III e IV, do §3º, do artigo 85, do CPC.

Assim, não
havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA TRIBUTÁRIA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1076. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo, tal como realizada pelo Juízo de origem. 2. A determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal relativamente à CDA nº 01242/2022 até a decisão final da ação anulatória nº 5012500-73.2022 8.08.0024, para evitar decisões conflitantes, não possui embasamento legal, haja vista que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal. Precedentes. 4. Não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.
5. Aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50060485120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para condenar o agravado
ao pagamento de honorários advocatícios,
nos
percentuais mínimos de fixação previstos no artigo 85, §3
°,
do CPC, a incidir sobre o proveito econômico obtido,
devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor entendimento quanto aos aspectos fáticos e jurídicos da controvérsia recursal, e, após analisar a questão posta ao exame deste órgão colegiado, peço vênia ao eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, para, respeitosamente, apresentar parcial divergência.

Cuida-se, na origem, de exceção de pré-executividade apresentada por
ATIVA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, aqui Agravante, no bojo da Execução Fiscal nº 5001340-47.2023.8.08.0014, aforada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com base na CDA nº 14982/2022, no valor total de
R$16.245.582,25
(dezesseis milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), na data de 14/12/2022.

A CDA exequente é composta pelos seguintes valores: IMPOSTO (ICMS) não recolhido no valor de
R$4.727.371,89
(quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos); JUROS no valor de
R$3.175.789,34
(três milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos); MULTA no valor de
R$8.342.421,01
(oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e um centavo).

Ao julgar a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante, o Juízo de primeiro grau prolatou a decisão ora recorrida “
para limitar a multa isolada a 100% do valor do tributo
”, sem fixar, contudo, honorários advocatícios em favor da Excipiente.

O eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, acolheu a tese recursal de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja o direito à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, entendimento este do qual igualmente comungo.

A propósito do tema, confira-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDICAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO DO DÉBITO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. "
Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
" (EDcl no REsp 1.854.475/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021). 2. Na hipótese em que o erro de cálculo do débito, constante da inicial do cumprimento de sentença, só é corrigido porque o executado, mediante advogado, comparece nos autos para apontar o vício, impõe-se a remuneração do causídico, ante o acolhimento do pedido formulado na petição (exceção de pré-executividade). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024 - grifei)

O ponto de divergência, contudo, reside no valor da verba honorária devida à Agravante.

Conforme já externei em outras oportunidades, filio-me ao entendimento de que se mostra adequada e razoável a fixação dos honorários de forma equitativa, sob pena de se impor à Fazenda Pública verba incompatível com a complexidade da demanda e, portanto, desproporcional e injusta.

Acerca da matéria, não desconheço que o c. STJ, na apreciação do Tema nº 1076, firmou a orientação de que os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mesmo quando elevado o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admitindo-se a fixação equitativa apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. Confira-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo

Ressalto, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão similar, no dia 24/02/2023 (portanto, após a fixação do Tema nº 1076 pelo STJ), decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...)Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que
a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais
.

18.
A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
.

19. Além disso,
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro
. Nessa linha, confira-se a Ação Cível Originária 3.039-ED (Rel. Min. Luiz Fux), cujo trecho relevante ora colaciono:

‘In casu, deve-se destacar situação distinta à vislumbrada como usual pelo legislador quando da edição do novel diploma processual. Data-se de litígio entre dois entes que integram a Fazenda Pública, de modo que se verifica notório interesse público no apaziguamento de questões que podem afetar sensivelmente o equilíbrio de forças dentro do que se compreende por pacto federativo. Inclusive, é por esta razão que se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para os casos em questão, conforme preceitua o art. 102, I, 'f', da Constituição.

[...] Ademais, em virtude do elevado valor da causa, a condenação em horários de acordo com o Art. 85, § 3º, CPC, imporia sobre o Estado elevado ônus financeiro que compromete suas finanças e a efetivação de políticas públicas. Ademais, a condenação em mais de um milhão de reais a título de honorários não é proporcional à baixa complexidade que se verifica no processo e ao procedimento simplificado (que não demandou instrução probatória)’

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima. Nesse mesmo sentido, confira-se a Ação Cível Originária 1.934-AgRsegundo (Rel. Min. Luiz Fux), cuja ementa é a seguinte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 20, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. In casu, em razão do elevado valor da causa e levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), pelo que se mantém a fixação dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (cujo valor atualizado indicado pelo autor é de R$ 461.980,88). 5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento”. (ACO 1.934-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux)

21. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados, no caso concreto, mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. (...)”

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, revela-se inafastável, a meu sentir, a conclusão de que a jurisprudência do STF autoriza a apreciação equitativa nos casos em que a Fazenda Pública for devedora dos honorários advocatícios sucumbenciais, circunstância corroborada diante da reconhecida da repercussão geral da matéria (Tema nº 1255), quadro que mitiga a vinculação obrigatória da tese firmada pelo c. STJ no já mencionado Tema nº 1076.

No caso, tendo em vista o elevado proveito econômico obtido, que alcança o valor histórico de
R$3.615.049,12
(três milhões, seiscentos e quinze mil, quarenta e nove reais e doze centavos), valor decotado da CDA em razão da limitação da multa ao tributo devido, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária deveras elevada, incompatível com a complexidade da demanda e, notadamente, com a atividade empreendida para a sua consecução, até porque a questão - eminentemente de direito - foi solucionada com base em aplicação de jurisprudência.

Em assim sendo, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
DIVIRJO
, em parte, do voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, apenas no que se refere ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), em R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005828-14.2021.8.08.0047

APELANTE: ATIVA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Ativa Comércio, Importação e Exportação Ltda., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara d Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, acolheu
parcialmente
a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante para reduzir a multa prevista na CDA para o valor equivalente a 100% (cem pro cento) do tributo
devido
e deixou de condenar o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em razão da divergência de entendimentos acerca d
o critério
a ser
adotado
para a
fixação dos honorários advocatícios
,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O

Superior Tribunal de Justiça, n
o julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
t
ema nº 1.076,
fixou a
s
tese
s vinculantes
de que “
II
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n
º
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Ressalte-se, portanto, que a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo,
ou seja,
os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra
do art. 85, § 2º, do CPC
.

Tal conclusão decorre do fato de que
“
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria”
(REsp n. 1.746.072/PR,
R
elatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019).

S
abe-se
que
o Supremo Tribunal Federal
afetou o

RE
n° 1.412.069
para julgamento sob a sistemática da repercussão geral,
t
ema
n° 1.255,

visando discutir “
a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, sem, no entanto, determinar a suspensão dos processos afetos à questão ou
à
eficácia do precedente de observância obrigatóri
a
e
stabelecido pelo
STJ
.

Todavia, n
ão obstante
a relev
ância da
discussão
sobre
da possibilidade de aplicação do
critério previsto no
§ 8º do art. 85 do CPC também aos casos em que
a condenação,
o proveito econômico ou o valor da causa forem
elevados
,
em
se trata
ndo

de precedente de observância obrigatória
(CPC, art.
927, V
)
,
é impositiva
a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
pelo STJ
no Tema nº 1.076
.

Infere-se dos autos que

o
Estado do Espírito Santo
ajuizou
a
ação
de execução fiscal

pleiteando
o pa
g
amento do
valor de R$
16.245.582,25
(
dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinte e cinco centavos
)
,

inscrito na C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
nº 14982/2022.

Tal

C
DA

compreende as
seguintes v
erbas
:
(1)

ICMS
não recolhido
no valor
equivalente a

R$ 4.727.371,89
(quatro milhões, setecentos e vinte e sete mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos);
(2)
juros
de

R$ 3.175.789,34
(três milhões, cento e setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos); e
(3)

multa
arbitrada pelo Fisco Estadual no valor de
R$ 8.342.421,01
(oito milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e um centavo).

Ao apreciar a
exceção de pré-executividade
oposta pela
a
gravante
op juízo de 1º Grau

proferiu decisão limitando a multa a 100%
(cem por cento)
do valor do tributo
devido
,
deixando,
no entanto
, de
arbitrar honorários
sucumbenciais
em favor da
e
xcipiente
.

O
acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, proporcionou à agrava
nte
um

proveito econômico
de
R$ 3.615.049,12
(três milhões, seiscentos e quinze mil, quarenta e nove reais e doze centavos),
correspondente ao valor
decotado da CDA em razão da limitação da multa
.

Trata-se,
portanto,
de
hipótese
que
não admite a fixação de honorários por apreciação equitativa.

Ressal
te-se que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de execução fiscal, admitindo a
fixação dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa
nos casos em que
a parte apontada pela Fazenda Pública como corresponsável pelo débito
é excluíd
a
do polo passivo da
ação de
execução,
mas
o crédito tributário continua plenamente exigível,

não

incide
n
o caso
.

Tal
tese, aplicável
nas hipóteses de
procedência
dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal
ou
de
acolhimento da exceção de pré-executividade
que resulte apenas na exclusão de
um dos
litisconsorte
s
do polo passivo da
e
xecução
f
iscal,
sem a completa extinção dessa,
que prosseguirá em face dos
demais executados,

decorre da interpretação de que
o proveito econômico nestes casos é inestimável, eis que o crédito tributário não foi afetado pelo provimento
jurisdicional
, permanecendo
íntegro
.

Confiram-se os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do Tema Repetitivo nº 1.076, julgado em 16/03/2022, reconhecendo a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl. 777).

3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o Tema 1.076/STJ, depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt no REsp n. 2.087.215/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/3/2024 e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.

4. Agravo Interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 2.119.463/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

[...]

2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.025.080/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; e AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Federal convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 07/06/2022, DJe de 15/06/2022).

[...]

4. Agravo interno desprovido”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.581/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos casos em que o corresponsável é excluído do polo passivo da execução fiscal, não contraria o entendimento firmado no Tema 1.076/STJ uma vez que a tese consolidada no precedente qualificado assim dispõe: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo” (REsp 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

2. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com a orientação desta Corte Superior de que, “na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável indicado pela Fazenda exequente, mas o crédito tributário continua plenamente exigível, com a continuidade do processo executivo fiscal, a verba honorária de sucumbência deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, conforme autorização do § 8º do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.371.764/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.226.528/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

A
decisão que apreciou a exceção de pré-executividade reduziu significativamente o valor do crédito executado, circunstância que impede a fixação dos honorários por apreciação equitativa
pois não há que se falar
em proveito econômico inestimável.

De
acordo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, o
acolhimento,
ainda que parcial,
da exceção de pré-executividade,
enseja a
condenação da parte exequente
ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
,
desde que
da decisão resulte
redução do montante executado
, ainda que se prossiga com
a execução
. Nestes casos, o
arbitramento da verba honorária
deve ocorrer de forma
proporcional à parcela excluída do débito executado
.

Nesse sentido cito o seguinte precedente
:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. DIMINUIÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO DO CRÉDITO COBRADO NA EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. POSSIBILIDADE.

I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, embora tenha acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade instaurada nos autos da execução fiscal, apenas para reduzir o valor da multa que integrou o débito cobrado, deixou de condenar a parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária advocatícia sucumbencial. A decisão agravada foi mantida.

II - Conforme o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida. Precedentes: AgRg no AREsp n. 93.300/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 2/9/2014, DJe 9/9/2014; AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 8/9/2015; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador convocado do TRF da 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018; e AgInt no REsp n. 1.615.173/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 20/4/2018.

III - Quanto à fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema n. 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Eis as teses consignadas no referido julgamento, in verbis: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

I
V - Na hipótese dos autos, é aferível o proveito econômico, considerando, como base de cálculo, o excesso decotado da multa sobre a dívida fiscal, devendo os honorários ser fixados de acordo com o referido critério.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento.

(AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023)

De igual modo
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MULTA TRIBUTÁRIA - CARÁTER CONFISCATÓRIO - LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - TEMA 1076. STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. Aplicando o entendimento firmado no Tema nº 1076, do STJ, não havendo condenação, deve o percentual dos honorários advocatícios incidir sobre o proveito econômico obtido, que, na hipótese, corresponde ao valor da multa que excedeu 100% do tributo, tal como apontado pelo juízo de origem.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AI
nº
50060485120248080000, Relator
a Desª.
Marianne Judice
d
e Mattos, 1ª Câmara Cível,
publicado em 16/09/2024
).

Acresça-se que n
as causas em que a Fazenda Pública
é
parte o
CPC
prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor
da condenação,
do proveito econômico
ou do valor atualizado da causa
, tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de
salários-mínimos
(CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Com o acréscimo destas razões,

acompanho o entendimento d
o
Eminente Relator
e

dou
provimento ao recurso
para condenar o
apel
ado ao pagamento de

honorários
advocatícios

n
o percentual mínimo
d
e cada uma d
as faixas de escalonamento previstas nos incisos
I a IV
do
§ 3º do art. 85 do CPC,
sobre o valor
do proveito econômico obtido pela agravante
correspondente ao valor em que reduzida a execução
.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira